Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706518-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA DE MOURA PUPO RECORRIDO: ASSOCIACAO INT EST CIENCIAS ECON E COMERCIAIS - AIESEC-RJ, AIESEC NO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora (ID Num. 25825628) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 25825623). As custas e o preparo não foram recolhidos diante do pedido de gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, restou determinada a comprovação do alegado ou o pagamento das custas e do preparo em 48 horas (ID Num. 25872647). Intimada para tanto, a autora reiterou o pedido, sustentando ter sido o pedido deferido tacitamente, e acostou a carteira de trabalho digital (ID Num. 26156437). É o breve relatório. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. Não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça e, no Sistema dos Juizados Especiais, tal pedido é analisado quando do juízo de admissibilidade do recurso. In casu, consta do contrato de trabalho da autora, junto à Stone Pagamentos S.A., o valor de R$ 8.538,37 como última remuneração informada (ID Num. 26156437). Por outro lado, a autora não trouxe aos autos elementos que comprovassem a sua hipossuficiência, já que sua remuneração não retrata tal condição. Assim, não tendo a autora se desincumbido de comprovar sua hipossuficiência, tampouco ter recolhido as custas e o preparo, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 25825628. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.